Tribunal: TJDFT
Processo: 0727597-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto L. C. L. (representada por MÁRCIO DA SILVA CAVALCANTE FREITAS) da decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, requerido para determinar a matrícula da autora, ora agravante, em escola da rede pública de período integral próxima da residência de sua representante (ID 52179345 dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 13266856), a agravante alega, em síntese, que o direito à matrícula em creche decorre do direito fundamental à educação, estando albergado nos artigos 29 e 30, da Lei 9.394/96 e no artigo 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Traz jurisprudência em apoio a sua tese e, ao fim, requer a concessão de efeito suspenso ativo, para que seja determinado ao agravado/réu que cumpra a obrigação de fazer no sentido de promover a matrícula da agravante em escola/creche, em período integral, nas vizinhanças de sua residência. No mérito, propugna pela confirmação da tutela liminar. Sem preparo, pois sob o pálio da justiça gratuita (ID 52179345 dos autos originários). Deferi a liminar postulada, conforme decisão de ID 13304581. Em suas contrarrazões (ID 13318131), o agravado alega, preliminarmente, necessidade de sobrestamento do feito em decorrência da repercussão geral acerca da questão (Tema 548) e ausência de interesse de agir em razão de a questão estar sendo tratada em sede de cumprimento de sentença coletiva da ação civil pública n.o 61.425/93. No mérito, defende o acerto da decisão agravada. O Distrito Federal interpôs agravo interno (ID 13318239), oportunidade em que repisa os argumentos suscitados em sua contraminuta ao agravo de instrumento. Contrarrazões ao agravo interno apresentadas (ID 13465803). A Procuradoria de Justiça oficiou pela rejeição das preliminares, pelo conhecimento de ambos os recursos, pelo provimento do agravo de instrumento e pelo desprovimento do agravo interno (ID 14177912). O juízo a quo, por intermédio do Ofício de ID 14340639, informa ter proferido sentença nos autos originários. Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. Conforme noticiado pela magistrado de piso, verifica-se que o processo de origem (no 0712432-23.2019.8.07.0018) foi sentenciado, em 17/02/2020, nos termos seguintes (ID 14340640): (...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e, em consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e de honorários de sucumbência, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por força do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. A exigibilidade está suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. Oficie-se ao relator do agravo de instrumento sobre a sentença prolatada. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente (...) Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271) Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e do agravo interno, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas nos recursos e não há decisão a ser revista neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO os recursos de agravo interno e de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.